Tribunal: STF
Processo: HC 59039
Classe: HC
Órgão julgador: CLÓVIS RAMALHETE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-09-22
Data de publicação: 1981-09-22

Ementa:
PENAL. PRESCRIÇÃO. - SE, ENTRE A SENTENÇA CONDENATÓRIA A PENA
CONCRETA E O JULGAMENTO DO RECURSO DA ACUSAÇÃO, DECORREU O PRAZO DA
PRESCRIÇÃO DA PENA CONCRETIZADA, ENTENDE-SE EXTINTA A PUNIBILIDADE
PELA PRETENSAO EXECUTORIA.
II. NA PRESCRIÇÃO DA PRETENSAO EXECUTORIA, QUE E DA PENA
CONDENATÓRIA, PORQUE O RÉU SE VE CONDENADO, AINDA QUE NÃO SE APLIQUE
A PENA RESTRITIVA DA LIBERDADE, PERDE A CONDIÇÃO DE PRIMARIO E SEU
NOME E DE SER MANTIDO NO ROL DOS CULPADOS.
III. EM "HABEAS CORPUS" POR PRESCRIÇÃO E LEGITIMA A VERIFICAÇÃO DE
PROVAS REFERENTES A DATAS.
IV. "HABEAS CORPUS" CUJO PEDIDO E CONHECIDO E PROVIDO.